Tribunal: TJDFT
Processo: 0744484-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido consistente na obrigação do Distrito Federal de fornecer transporte para o tratamento de hemodiálise, no trajeto residência-clínica. Em seu recurso, alega que necessita do transporte especial, uma vez que apresenta hipotensão, fraqueza generalizada, quedas da própria altura inclusive após as sessões de hemodiálises. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (Id. 40336063). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 40401951). Liminar concedida (Id. 40819189).
3. Os documentos juntados aos autos demonstram que a autora tem 52 anos de idade e apresenta hipotensão, fraqueza generalizada, quedas da própria altura, inclusive após as sessões de hemodiálises (Id. 40335539 - Pág. 2). A recorrente ainda é carente de condições financeiras para promover sua locomoção. A necessidade de transporte individualizado é medida imperativa, uma vez que transporte coletivo não se mostra suficiente e adequado ao caso.
4. Consoante preconiza o legislador constituinte, a saúde é uma obrigação do Estado em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Compete, dessa forma, aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante o fornecimento de serviços assistenciais (art. 198, II, CF). Igualmente, a Lei Orgânica do DF (art. 204) estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes o direito ao custeio das despesas médicas necessárias.
5. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida do recorrente, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade. Precedente TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019.
6. Considerando as circunstâncias do caso concreto, resta configurada a inviabilidade de utilização de transporte público para a realização do tratamento. A omissão estatal diante da carência de transporte ao paciente equivale à negação da prestação do serviço de saúde, o que pode agravar o seu quadro clínico e o levar a óbito.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido formulado na inicial e determinar ao ente demandado a obrigação de fornecer TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos. Sem custas e honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.